Tribunal: TJDFT
Processo: 0018644-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que decidiu simultaneamente três demandas conexas. 1.1. Nos autos do processo no 0014440-07.2015.8.07.0001 (Ação Cautelar) a requerente (contratante) pretende a sustação dos efeitos de protestos efetuados pela requerida (empreiteira). 1.2. Nos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001, principal em relação ao aludido processo cautelar, a autora (contratante) requer a condenação da ré (empreiteira) ao pagamento de valores decorrentes do seu suposto inadimplemento no cumprimento das obrigações assumidas em negócio jurídico de empreitada. 1.3. Nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001 a autora (empreiteira) pretende o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento contratual da parte adversa (contratante), reconhecido por meio de decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo singular.
2. Por ocasião do julgamento da apelação, recurso de cognição exauriente, fica prejudicada a análise de agravo interno interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado na apelação manejada pela parte agravada.
3. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso no momento oportuno. 3.2. As decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Conhecimento parcial da apelação interposta pela sociedade anônima recorrente.
4. Diante da inexistência de justificativas jurídicas que autorizem o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da sentença que adotou como razão de decidir os laudos produzidos pelo experto. 4.1. A eventual necessidade de complementação do laudo pericial, isoladamente, não justifica a imediata substituição do profissional anteriormente nomeado, notadamente diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Prova pericial produzida de acordo com as determinações promanadas do Juízo singular. 4.2. À luz dos comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação.
6. Diante do proferimento de sentença em desfavor da parte que requereu a concessão da medida cautelar, não há óbices ao levantamento, pela parte adversa, do valor depositado como caução.
7. A emissão da nota fiscal é obrigação do fornecedor que se origina com o pagamento pelo produto ou serviço. Trata-se de documento comprobatório de transações comerciais, que também tem por objetivo permitir o controle do recolhimento dos impostos devidos. 7.1. A regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.846/1994 prevê que “a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 7.2. Assim, a aludida obrigação está condicionada ao efetivo pagamento decorrente dos serviços prestados.
8. Foi igualmente celebrado entre as partes o negócio jurídico de promessa de dação em pagamento de imóveis para a finalidade de pagamento do sinal referente ao contrato de empreitada. 8.1. Ao manter os valores referentes ao sinal na condenação imposta à sociedade empresária recorrente o Juízo singular deixou de observar a prova produzida nos autos e a própria decisão, já submetida aos efeitos da preclusão, que reconhecera a inexistência de dação em pagamento referente aos imóveis que não tiveram o respetivo registro nas subsequentes matrículas.
9. O Código de Processo Civil estabelece em seu 85, § 2o, que o valor referente aos honorários de advogado deverá observar, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 9.1. Por ser possível aferir no caso concreto o valor da condenação, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios residuais.
10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido.
11. Apelação interposta pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido.
12. Recurso manejado pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte.